Tribunal: STF
Processo: HC 174974
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    PENA — DOSIMETRIA. A dosimetria da sanção resolve-se, de regra, no campo do justo ou injusto. Difícil é o pronunciamento judicial que encerre ilegalidade.



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é norteado pelas circunstâncias judiciais – artigo 33, § 3º, do Código Penal.



    PENA – SUBSTITUIÇÃO – ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. A substituição pode ser afastada quando a pena restritiva de direitos for insuficiente à reprovação do crime.